Tribunal: TJDFT
Processo: 0735940-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. DESPESAS SUCUMBENCIAIS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. O julgado embargado, ao manter integralmente a sentença de extinção sem mérito, condenou apenas o demandante/embargado ao pagamento das verbas sucumbenciais (honorários advocatícios e custas processuais), razão pela qual carece o demandado/embargante de interesse recursal nesse particular aspecto.
2. A majoração de honorários advocatícios, na forma preconizada pelo art. 85, § 11, do CPC, só é cabível quando houver condenação da referida verba na instância originária.
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.